Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737976-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELYESLEY SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDOS: CAPITAL AUTOMÓVEIS LTDA e BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. SISTEMA DE ARREFECIMENTO. ALERTA NO PAINEL. USO REGULAR PELO ADQUIRENTE. CONVOCAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONCESSIONÁRIA. CONSERTO GRATUITO. DANO MATERIAL. I – O alerta EPC no painel do automóvel objeto da compra e venda indica problema no sistema de arrefecimento, mas não o torna impróprio para o uso, tanto que o autor viajou com a família e percorreu milhares de quilômetros no curso da demanda, sem qualquer intercorrência mecânica, por isso improcede o pedido de rescisão do contrato com fundamento no art. 18 do CDC. II – O problema no sistema de arrefecimento do automóvel foi solucionado gratuitamente pela Concessionária Audi, por meio de convocação endereçada aos proprietários, o que evidencia a ausência de dano material a ser indenizado. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, noutro giro, que o acórdão impugnado ofendeu o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o fato de não ter sido privado da utilização do automóvel até que os problemas mecânicos identificados fossem solucionados não infirma a impropriedade ou inadequação do produto para o uso, uma vez que estava submetido à perigo iminente. Em arremate, por intermédio das petições de ID 24214989 e 24263788, o recorrente postula a restituição das custas pagas em dobro, vindicando a aplicação do disposto no §7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, argumentando que o preparo foi recolhido um dia antes da interposição do recurso, todavia, por equívoco, o referido comprovante não foi juntado aos autos no ato de interposição. Em sede de contrarrazões, BANCO J. SAFRA S.A. requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial, contudo, não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 24194134). Todavia, o recorrente se limitou em trazer aos autos o comprovante de pagamento de preparo na forma simples (IDs 24214989 e 24214990), gerando a preclusão para realizar o ato de comprová-lo, o que impõe o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 3. Hipótese em que o recorrente comprovou a realização do preparo minutos após o ato de interposição do recurso especial e, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte para o recolhimento em dobro, o que não restou atendido, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 1707524/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/12/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, ao examinar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1772969/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). De igual sorte, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não caracterizado o vício de qualidade capaz de impossibilitar o uso do automóvel, art. 18,caput, do CDC, improcede a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda firmado com a Revendedora-apelada” (ID 20642972), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “No caso, o Tribunal de origem, à luz das circunstâncias do caso concreto, concluiu que os vícios apresentados pelo veículo - potência do motor inferior à anunciada e capacidade de passageiros menor do que a constante na nota fiscal - são irrelevantes ao pleito redibitório, porque não tornaram impróprio ou inadequado para uso o veículo em questão. Dessa forma, a pretensão de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1521140/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/9/2020) Quanto ao pedido da parte recorrente de devolução do preparo pago em dobro, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, porquanto se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021/009